Tribunal: CARF
Processo: 10735.000184/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000184/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS MELLO NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MILITAR. PROVENTOS DE REFORMA. ACIDENTE EM SERVIÇO.
ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço (Súmula CARF n° 43).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 75 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto
sobre a Renda Pessoa Física, de fls 02-04, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em 19/12/07 (fl. 24), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 125.537,50, composto das seguintes parcelas:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores em
Reais (R$)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000184/2008-32
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000184/2008-32

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-
SUPLEMENTAR (Sujeito a Multa de Ofício)
2904
64.226,70
MULTA DE OFÍCIO – (Passível de Redução)

48.170,02
JUROS DE MORA – (Calculados até 28/12/2007)

13.140,78
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a
Multa de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA – (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA – (Calculados até 28/12/2007)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
125.537,50
Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl.
03) foi lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações
no decorrer da ação fiscal:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 274.642,74, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 8.239,28.
Fonte Pagadora:
CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
xxx
274.642,74
0,00
274.642,74
8.239,28
0,00
8.239,28
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 17/01/08 por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
Na declaração n°. 30.82.81.67.0441 os rendimentos foram informados indevidamente
como não tributados como herança, bem como o código do declarante 51, quando o
mesmo seria 62 conforme atestam os laudos médicos do serviço de saúde do Ministério
do Exército e a publicação no Diário Oficial da União de 07/02/2003, documentos
anexos. Ao colocarmos corretamente os rendimentos provenientes de reforma por
invalidez de acidente de trabalho que é o caso, como não tributáveis conforme
determina a legislação vigente, haverá direito a devolução do imposto de renda retido na
fonte corrigido.
Em razão do disposto na IN RFB 1.061/2010, foi proferido Despacho Decisório
de n° 58 (fl. 51), decorrente do Termo Circunstanciado (fl.52 a 53), pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ, que decidiu pela manutenção total do imposto
suplementar no valor de R$ 64.226,70, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, em
conformidade com as seguintes conclusões:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica "Confrontando o valor do
rendimento tributável declarado com o valor do rendimento informado na DIRF do
CNPJ 00.360.305/0001-04, constatou-se omissão de rendimento no valor de R$
274.642,74. Na apuração do imposto devido, foi compensado IRRF sobre
rendimento omitido no valor de R$ 8.239,28".

Em sua "impugnação" contribuinte alega que o rendimento é não tributável tendo
em vista ser proveniente de reforma por acidente de trabalho.

Analisando os documentos verifica-se que o rendimento é proveniente de ação
ordinária/servidores públicos processo n° 93.00613316 da 21a Vara Federal (fls.
13).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000184/2008-32


O documento emitido pelo Ministério do Exercito Atestado de Origem (fls. 08 a
11) não apresenta elementos de provas suficientes ao argumento do contribuinte de
que o rendimento é proveniente de reforma por invalidez de acidente de trabalho.
Acrescente-se a isso que a própria fonte pagadora (Ministério da Defesa Exército
Brasileiro) continua retendo o IRRF do referido rendimento. Logo procede a
omissão de rendimentos.
O interessado foi intimado do resultado do Despacho Decisório em 31/10/2011
(AR – fl. 40), e se manifestou em 16/11/2011 (fl.48), relacionando os documentos
comprobatórios.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 75 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃOTRIBUTÁVEIS.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. ACIDENTE EM SERVIÇO OU MOLÉSTIA PROFISSIONAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou
reforma motivadas por acidente em serviço, prevista em lei, é necessário comprovação
da condição de aposentado e do motivo da aposentadoria, a existência da doença,
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Resumidamente, a DRJ entendeu por manter o lançamento, sob o fundamento de
que não fora comprovado, nos autos, que os rendimentos seriam oriundos de aposentadoria ou
reforma.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, que, em suma, foram os seguintes:
DOS FATOS
Na declaração de imposto de renda exercício 2006 / 2005 foi declarado o valor de R$
274.642,74 referente a diferença de soldo que lhe foi pago por decisão judicial
transitada e julgada na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro processo n° 0061331-
58.1993.4.02.5101 n° antigo 93.0061331-6 em que a União Federal através da área
Militar foi condenada além de pagar a considerar a promoção por motivo de ter sofrido
acidente em serviço que o tornou incapaz o que em relação as normas do imposto de
renda o código é 63 o que lhe isenta de imposto de renda dos proventos dos soldos da
incapacidade para o serviço conforme foi publicado no Diário Oficial da União na seção
2 página 5 n° 28, sexta-feira 07 de fevereiro de 2003 de acordo com o inciso II do
Artigo 104, inciso II do Artigo 106, inciso III do Artigo 108 e Artigo 109 da Lei n°
6.880 de 09 de dezembro de 1980.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
1. Apresentei através do programa da Receita Federal uma Declaração referente ao
Exercício de 2006 / 2005 na qual foram lançado em Rendimentos isentos e não
tributáveis conforme a própria Receita destaca o Art. 6° -inc. XIV da Lei n° 7.713/88 a
isenção de Imposto de Renda em que os proventos de reforma desde que motivada por
acidente em serviço pelo Titular conforme comprova a publicação do Diário Oficial da
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000184/2008-32

União órgão que acredito tenha fé pública não deixando dúvidas quanto a seu conteúdo
alem de ser por ordem judicial que não se discute e sim cumprisse.
DO MÉRITO
Por ser isento de imposto de renda dos soldos por ter sido reformado por acidente em
serviço comprovado pela publicação do Diário Oficial, logo conforme o art. 2° da
INSRF n° 288/2003, acrescentou os § 4° e 5°.
Ao art. 2° da INSRF n° 120/00 que diz que o comprovante de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção de imposto de renda retido na fonte a ser compensado pelo
beneficiário dos rendimentos ou a ele restituído.
Com a manutenção da notificação de lançamento teremos uma tributação onde há o
descumprindo de uma sentença judicial o que é de se estranhar.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Anexado somente a sentença judicial para ilustração já que outros documentos foram
anexados na contestação anterior.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento
requer que seja acolhida a presente impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a presente Notificação de Lançamento refere-se a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 274.642,74 e compensação de Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 8.239,28.
Alega o recorrente que é militar reformado por motivo de acidente de trabalho, de
modo que os rendimentos omitidos são isentos, por decorrerem de decisão judicial em desfavor
da sua fonte pagadora, a União Federal. Resumidamente, pretende que os rendimentos sejam
considerados isentos por que se tratar de rendimentos recebidos por portador de moléstia grave,
nos termos do inc. XIV, art. 6o, da Lei 7.713/88.
A DRJ entendeu por manter o lançamento, sob o fundamento de que não fora
comprovado, nos autos, que os rendimentos seriam oriundos de aposentadoria ou reforma.
Pois bem. Sobre a isenção pleiteada, tenho posicionamento diverso do adotado
pela decisão de piso. Isso porque, a documentação acostada pelo contribuinte, deixa claro que os
rendimentos dizem respeito a complemento de reforma, por força de decisão judicial. Destaca-se,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000184/2008-32

pois, os seguintes termos da Portaria n° 110, do Diário Oficial da União n° 28, de 7 de fevereiro
de 2003:
O DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS, no uso da competência que lhe foi
subdelegada pela Portaria n° 117-DGP, de 12 de dezembro de 2001, e em cumprimento
à sentença prolatada na Ação de Rito Ordinário n° 93.0061331-6 pelo Juízo da 21a Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro-RJ, resolve:
N° 110 – Reformar, na graduação de 3o Sargento, o Reservista, ANTONIO CARLOS
MELLO NEVES, com os proventos da mesma graduação, a contar de 25 de setembro
de 1992, data indicada pela Justiça Federal para o início da vigência, de acordo com o
inciso II do Art. 104, inciso II do Art. 106, inciso III do Art. 108 e Art. 109 da Lei n°
6.880, de 09 de dezembro de 1980.
A propósito, em consulta ao sítio da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado
do Rio de Janeiro (https://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp), a sentença
proferida nos autos do Processo n° 0061331-58.1993.4.02.5101, entendeu pela retificação do ato
de inativação do autor, fazendo dele constar que a exclusão teria ocorrido por reforma na mesma
graduação que possuía quando em serviço ativo e proventos correspondentes à graduação de
terceiro-sargento, nos termos da Lei n° 6.880/80. É de se ver:
(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para decretar a
retificação do ato de inativação do autor, fazendo dele constar que a exclusão se deu por
reforma na mesma graduação que possuía quando em serviço ativo e proventos
correspondentes à graduação de terceiro-sargento. Condeno a União a pagar ao autor os
proventos referentes à graduação de terceiro-sargento, nos termos da Lei 6880/80, a
partir da reforma, ocorrida, por força desta sentença em 25.09.92. Aplica-se, quanto às
parcelas vencidas, a correção monetária com base na Tabela de Precatórios da Justiça
Federal, a partir da data de vencimento de cada uma delas. Condeno, outrossim, a ré ao
pagamento de juros legais, contados da data da propositura da ação.
Trata-se, pois, de situação similar ao reconhecimento de isenção das verbas que
dizem respeito a complemento de aposentadoria, levando em consideração que, no caso, trata-se
de complemento de reforma, em razão da condição de Militar do recorrente e o êxito obtido na
ação judicial que, inclusive, culminou com o reconhecimento do pleito mediante publicação no
Diário Oficial da União.
Dessa forma, é de se reconhecer a isenção dos proventos de reforma motivada por
acidente em serviço, com o consequente cancelamento da exigência fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a isenção dos proventos de reforma motivada
por acidente em serviço, com o consequente cancelamento da exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.000184/2008-32

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital